Tribunal: CARF
Processo: 15504.722158/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
O enquadramento da empresa em algum dos graus de risco, para fins de estabelecimento da alíquota de contribuição destinada à cobertura dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, depende da sua atividade econômica preponderante. É considerada preponderante a atividade econômica que necessite a alocação da maior quantidade de empregados.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. Não constando do Relatório Fiscal, bem como não tendo sido emitido e anexado aos autos conteúdos abordados acerca de matérias alheias ao processos, estes não devem ser considerados, pois o julgamento deve-se ater aos fatos relatados e aos documentos apresentados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722158/2017-97
ACÓRDÃO
2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não
sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. GRAU DE RISCO.. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
O enquadramento da empresa em algum dos graus de risco, para fins de
estabelecimento da alíquota de contribuição destinada à cobertura dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, depende da sua
atividade econômica preponderante. É considerada preponderante a
atividade econômica que necessite a alocação da maior quantidade de
empregados.
GILRAT. AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe
à empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e
idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade preponderante e
atividade do estabelecimento, informado mensalmente na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. Não constando do
Relatório Fiscal, bem como não tendo sido emitido e anexado aos autos
conteúdos abordados acerca de matérias alheias ao processos, estes não
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
2
devem ser considerados, pois o julgamento deve-se ater aos fatos
relatados e aos documentos apresentados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo a argumentação acerca das supostas parcelas
indenizatórias contidas erroneamente nas bases de cálculo do SAT/RAT e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente à contribuição previdenciária patronal
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT., no período de
01/2013 a 12/2015, acompanhada de multa de ofício (75%) e juros de mora.
Como consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11/23), a contribuição destinada
ao GILRAT, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados, foi recolhida com a
alíquota de 1% (um por cento), em desacordo com o que dispõe o artigo 22, inciso II, alínea "c", Lei
n. 8.212/91 e alterações posteriores, segundo o qual a alíquota é de 3% (três por cento) para as
empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.
É ver trecho do Relatório Fiscal que bem descreve a autuação (e-fls. 13/17):
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
3
2.1.1.1.3 - Segundo o RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, em seu artigo 202, §
4o, a atividade econômica preponderante e os respectivos riscos de acidentes do
trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco, prevista no seu Anexo V.
2.1.1.1.3.1 - De acordo com o Anexo V do citado Regulamento, conforme a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, no período 01/2013 a 13/2015,
o estabelecimento matriz da empresa MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO
HORIZONTE, preponderantemente, se enquadra no código CNAE-FISCAL: 8121-
4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios, cujo grau é 3 e corresponde ao risco
grave com alíquota 3% (três por cento).
2.1.1.1.3.2 – Este mesmo Regulamento retro citado, em seu artigo 202, § 13,
impõe que a empresa informará mensalmente, por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a
respectiva atividade preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas
de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de
2007).
2.1.1.1.4 – Acrescente-se ainda que o crédito foi constituído tendo em conta o
enquadramento nos correspondentes graus de risco, segundo o comando do Art.
72, § 1o , incisos I, II e IV da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro
de 2009, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 17/11/2011, abaixo
reproduzido parcialmente (negritos nossos), no sentido de que a aplicação da
alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), seja aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
(...)
2.1.1.1.4.1 – Dessa forma, em atendimento aos comandos legais retro citados, a
planilha identificada como Anexo III deste Relatório demonstra mensalmente, por
CNPJ e categoria de segurado, a quantidade de trabalhadores alocados em cada
atividade de acordo com Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) deixando
evidente a preponderância do CBO 5142 - Trabalhadores nos serviços de coleta de
resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, implicando, portanto, no
enquadramento do estabelecimento no código CNAE-FISCAL: 8121-4/00 –
Limpeza em prédios e em domicílios.
2.1.1.1.5 – Acrescente-se que o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, cuja forma
de cálculo está disciplinada na Resolução MPS/CNPS No 1.316, de maio de 2010 –
DOU de 14/06/2010, definido para a empresa com vigência nos exercícios de 2013
a 2015, disponível no Sítio do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet,
foi obtido das telas “Resultados da Consulta da Empresa”, em anexo.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
4
2.1.1.1.6 - Quanto ao objeto social da empresa (à época da ocorrência dos fatos
geradores), o seu Estatuto Social, versão consolidada aprovada pela Assembleia
Geral realizada em 19 de abril de 2.011, na redação do art. 4o, estabelece que:
Seção II - Dos objetivos sociais Art. 4o - A Mitra, na qualidade de organização
religiosa, tem como objetivo primeiro a implementação e execução das propostas
institucionais da Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio da:
a) educação integral de acordo com os princípios e postulados da Fé Católica; b)
coordenação administrativo/financeira das paróquias integrantes da Arquidiocese
de Belo Horizonte; c) direção e orientação para a manutenção de instituições
existentes, assim como as que vierem a ser criadas e incorporadas que visem à
beneficência e a assistência social, a promoção humana, a educação, o ensino e a
cultura; d) defesa e promoção da vida em todas as suas etapas e instâncias:
da fecundação ao declínio natural, na família, maternidade, infância, adolescência
e velhice; e) do amparo especial às crianças, adolescentes, idosos que sejam
carentes e/ou pessoas portadoras de deficiência.
Parágrafo Primeiro - Para cumprir com seus objetivos sociais acima estabelecidos,
a Mitra poderá:
a) mediante convênio escrito, contribuir na existência e funcionamento de
entidades de terceiros ou do Poder Público, cujas atividades se relacionem às suas
finalidades estatutárias;
b) editar livros, periódicos, apostilas e recursos multimeios didático-pedagógicos;
c) distribuir e vender produtos e materiais da própria Entidade ou de terceiros,
sempre guardando pertinência aos objetivos do presente Estatuto;
d) explorar estacionamentos e restaurantes nos imóveis de sua propriedade, onde
são desenvolvidas atividades relacionadas ao seu objetivo social;
e) arrecadar e administrar recursos financeiros oriundos da gestão patrimonial,
assim como administrar os repasses devidos provenientes das entidades
vinculadas e de doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas;
f) gerir o uso de seu nome e logomarca, podendo cedê-los, de forma
remunerada, a entidades, religiosas ou não, vinculadas à Mitra. (...)
2.1.1.1.7 - Repise-se, por tanto, que, não obstante o seu enquadramento apontar
para a alíquota de 3%, sobre as bases de cálculo demonstradas no Anexo I deste
Relatório, por entendimento equivocado, a empresa promoveu o recolhimento
mediante aplicação da alíquota de apenas 1%, resultando, portanto, numa
diferença mensal de alíquota de 2%, que sujeita aos efeitos do Fator Acidentário
de Prevenção – FAP, definido para a empresa com vigência no período fiscalizado,
em 1,0849, no exercício de 2013, 1,1897, no exercício de 2014 e em 1,3077 no
exercício de 2015, conforme se verifica das telas “Resultados da Consulta da
Empresa”, em anexo, implica em diferenças de alíquotas ajustadas a recolher
conforme detalhadamente constam do referido Anexo I.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
5
2.1.1.1.8 - Os salários-de-contribuição estão fundamentados conforme previsto
no artigo 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no D.O.U. de
25/07/91, c/c o disposto no artigo 214 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, publicado no D.O.U.
de 07/05/99.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.440/457), alegando em breve síntese:
a) O enquadramento no SAT é feito pela atividade econômica em conformidade
com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. E neste
especifico, o CNAE da Recorrente é o 94.91-0/00, que versa sobre as atividades
de organizações religiosas ou filosóficas;
b) A CBO, divulgada pelo Ministério do Trabalho, constitui instrumento de cunho
eminentemente trabalhista. Ou seja, a CBO não é eleita pela legislação como
sendo o parâmetro para fixação da alíquota do SAT. Bastaria uma simples leitura
da Impugnação para se verificar que o próprio enquadramento no CBO está
equivocado, pois aponta os trabalhadores como sendo responsáveis pelos
"serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas",
atividade esta que sequer é prestada pela Recorrente. De fato, a classificação
correta seria a de n. 514320 (faxineiros), pois os empregados da Recorrente são
responsáveis pela limpeza e manutenção das paroquias, e não das vias públicas;
c) E tais empregados que atuam internamente, em serviços auxiliares sem
qualquer relação com as atividades desempenhadas pela entidade, não são
considerados para fins do CNAE e nem do SAT, consoante preconizado pelo
Manual de Orientação da Codificação da subclasse CNAE
d) A atividade desempenhada por TODOS os estabelecimentos da Recorrente
envolve a organização e realização de obras religiosas, sempre na consecução
dos objetivos sociais e em estrita obediência aos dogmas e preceitos da igreja
católica. Por outro lado, serviços de limpeza NÃO CONSTITUEM atividade
econômica da Recorrente, motivo pelo qual, os funcionários alocados nesta
função de âmbito interno e auxiliar, não são considerados por ocasião da
determinação do CNAE e do SAT;
e) O CNAE pressupõe a atividade com maior representação social da entidade, não
sendo considerados, para fins deste enquadramento, os funcionários envolvidos
nas atividades auxiliares. A Lei 8.212/91 vincula a alíquota do SAT ao CNAE, o
que significa dizer, que o risco do trabalho está diretamente atrelado à atividade
com maior representação social da Recorrente, qual seja, a religiosa;
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
6
f) Outrossim, ao manter a autuação, o acórdão também não se pronunciou quanto
ao fato de que os balanços patrimoniais de 2013, 2014 e 2015 atestam que a
maior parte das receitas da Recorrente advém de doações e alugueis. Uma
menor parte de "receitas da cúria" e "outras receitas" (venda de imobilizado e
recuperação de despesas) (doe. anexo à Impugnação). Não há, portanto, receita
de prestação de serviço de limpeza e conservação de áreas públicas, que
eventualmente pudesse alterar o enquadramento do CNAE da entidade;
g) Mas cumpre esclarecer que durante o período autuado a alíquota do SAT
prevista para o CNAE 9491-0/00 não era nem o 1% pago pela Recorrente, nem
os 3% exigidos pela fiscalização, mas sim 2%, conforme previsto no Decreto
3.048/99, com as alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09. O que ocorreu
é que a alíquota do SAT para as atividades de organizações religiosas que
realmente era de 1%, foi majorada em 2009 para 2%, não tendo a Recorrente
observado tal mudança. Assim sendo, pede-se que seja determinada a
reformulação do crédito tributário, de forma a reduzir a exigência do SAT à
diferença entre o que foi pago (1%) e o que seria efetivamente devido (2%);
h) Por fim, alega imprescindível a realização de perícia, de forma a se constatar, in
locu, as condições de trabalho e os riscos oferecidos aos empregados, e com
base nestas informações mensurar o grau de risco, que certamente será de 1%.
A Recorrente reitera em sua integralidade os quesitos já apresentados, bem
como o assistente técnico indicado no bojo da Impugnação;
i) Relativamente à base de cálculo do SAT, fica evidente que os valores pagos a
título de Aviso Prévio Indenizado, Terço Constitucional de Férias e remuneração
paga nos primeiros 15 dias de pagamento do auxilio doença/acidente devem ser
excluídos da base imponível do SAT.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PEDIDO DE PERÍCIA
Inicialmente, rejeito o pedido de perícia/diligência reiterado nos autos, vez que
presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
7
2
MÉRITO – ALÍQUOTA GILRAT
Conforme relatado, o recorrente defende que o enquadramento no SAT é feito pela
atividade econômica em conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE. E neste especifico, o CNAE da Recorrente é o 94.91-0/00, que versa sobre as atividades de
organizações religiosas ou filosóficas. Assim, o lançamento deve ser reformulado, vez que a
alíquota do SAT prevista para o CNAE 9491-0/00 não era nem o 1% pago pela Recorrente, nem os
3% exigidos pela fiscalização, mas sim 2%, conforme previsto no Decreto 3.048/99, com as
alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09.
Ainda, defende que a CBO, divulgada pelo Ministério do Trabalho, constitui
instrumento de cunho eminentemente trabalhista. Ou seja, a CBO não é eleita pela legislação
como sendo o parâmetro para fixação da alíquota do SAT. Além disso, o próprio enquadramento
no CBO está equivocado, pois aponta os trabalhadores como sendo responsáveis pelos "serviços
de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas", atividade esta que sequer é
prestada pela Recorrente. De fato, a classificação correta seria a de n° 514320 (faxineiros), pois os
empregados da recorrente são responsáveis pela limpeza e manutenção das paroquias, e não das
vias públicas.
Pois bem.
O inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, estabelece que a
alíquota da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento),
conforme o grau de risco da atividade preponderante da empresa seja considerado leve, médio ou
grave. É ver:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (grifou-se)
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
8
O § 3o do art. 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, que regulamentou aquele dispositivo, estabelece que,
para a definição da alíquota dessa contribuição “Considera-se preponderante a atividade que
ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”(grifou-
se).
Ocorre que reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinaram
que a referida alíquota deve ser aferida pelo grau de risco da atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento da pessoa jurídica, individualizado pelo seu Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando
houver apenas um registro, e não se considerando a empresa como um todo, conforme a
regulamentação. Esse entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula no 351, do STJ (DJe
19/06/2008), a seguir reproduzido:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), expediu o Parecer PGFN/CRJ n.
2.120/11, recomendando a dispensa da interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, e também da apresentação de contestação, acerca da matéria abordada. O referido
Parecer foi aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no Diário
Oficial da União (DOU) de 15/12/2011, e a matéria de que ele trata foi objeto do Ato Declaratório
PGFN n. 11/11. Conforme os §§ 4o, 5o e 7o e o inciso II do art. 19 da Lei n. 10.522/02, a edição do
Ato Declaratório PGFN n. 11/11, vincula a atuação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
em relação ao assunto nele veiculado
Ou seja, o enquadramento nas alíquotas do RAT deve ser feito mensalmente,
considerando o grau de risco da atividade econômica preponderante desenvolvida em cada
estabelecimento da empresa regularmente inscrito no CNPJ. No caso do presente Processo
administrativo, o lançamento considera a individualização por CNPJ, analisando o enquadramento
para fins da alíquota RAT do estabelecimento Matriz (CNPJ 17.505.249/001-51).
Nessa linha, a Instrução Normativa RFB n. 971/09, vigente a época dos fatos
feradores, disciplinou, como segue, o enquadramento das atividades da empresa nos
correspondentes graus de risco para fins de incidência da contribuição para o GILRAT:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa,
são:
(...)II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
9
avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no inciso I do art. 57,
correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado médio;
c) 3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado grave;
(...)
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau
de risco da atividade, observadas as seguintes regras:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de
2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade
econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo
às seguintes disposições:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica,
simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como
preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)(...)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
10
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, será
considerada como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de
risco;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)(...)
IV - verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias
à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1080, de 03 de novembro de
2010).
Como se vê, na hipótese de haver mais de uma atividade no mesmo
estabelecimento – como é o caso da recorrente –, deve-se apurar a atividade preponderante
desse, considerado tal a atividade econômica que ocupa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos. Assim, para apurar-se a atividade preponderante deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ.
Ao contrário do que defende a recorrente, o enquadramento num dos
correspondentes graus de risco, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do
GILRAT, não se acha vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, mas à "atividade preponderante" ou sequer à origem
das receitas obtidas pela pessoa jurídica.
No estabelecimento da empresa, deverá se identificar a atividade preponderante ali
desempenhada, e essa identificação não terá consequência em relação ao código CNAE da
atividade principal da empresa. Para fins do disposto no art. 72, § 1o, da IN RFB n. 971/09, deve-se
observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ. O grau de risco será apurado de acordo com a atividade
efetivamente desempenhada que conte com a maior quantidade de segurados empregados e
trabalhadores avulsos em cada um dos estabelecimentos da empresa.
Em análise aos autos, mais especificamente o Anexo II – Enquadramento pela
Atividade Preponderante de Cada Estabelecimento Conforme Decreto 3.048/99 – Dados da GFIP –
e-fls 32 a 109), verifica-se que o próprio sujeito passivo informou em suas GFIPs, em média, de
quinhentos segurados empregados sob a classificação CBO 5142 – Trabalhadores nos Serviços de
Coleta de Resíduos, de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, em cada uma das competências
relacionadas.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
11
A Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco é
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e constitui o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto n. 6.957/09, e Anexo I da Instrução Normativa RFB n. 971/09.
A Tabela do Anexo I da Instrução Normativa RFB n. 2.971/09, vigente a época,
descreve a atividade do código CNAE de n. 8121-4/00, para efeito de enquadramento no GILRAT,
como sendo “Limpeza em prédios e domicílios”, a saber:

O sistema de consulta por códigos CNAE, disponível na página do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE na internet, retorna as seguintes informações sobre o código
8121-4/00:

Portanto, a atividade de limpeza e manutenção das paroquias, como defendido pela
recorrente, impõe a classificação no código CNAE 8121-4/00, para fins de enquadramento no
GILRAT, sob a alíquota de 3% (três por cento).
Para efeito da alíquota da contribuição previdenciária ao GILRAT, incumbe à
empresa o ônus de comprovar, com base em documentação hábil e idônea, a incorreção do
autoenquadramento na atividade preponderante e atividade do estabelecimento, informado
mensalmente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), o que
não foi feito no caso. As alegações, amplas e genéricas, destituídas de documentos de prova, não
possuem capacidade probatória para reverter o lançamento.
Portanto, deve ser mantido o lançamento.
3
BASE DE CÁLCULO – PARCELAS INDENIZATÓRIAS
Por fim, no que tange às alegações relativas à base de cálculo do RAT, verifico que a
decisão de piso analisou corretamente a questão. Adoto como fundamento do presente votos as
razões ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.042 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722158/2017-97
12
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Quanto a abordagem do sujeito passivo acerca da existência de supostas parcelas
indenizatórias contidas erroneamente nas bases de cálculo do SAT/RAT, constata-
se que tais alegações não fazem eco ao que consta relatado pela autoridade fiscal.
Em nenhum dos documentos apresentados pela fiscalização apresenta qualquer
menção sobre o instituto da Compensação. Ademais, a autoridade fiscal, tão
somente, alterou a alíquota incidente sobre as mesmas bases de cálculos de
contribuições apresentadas pela própria impugnante em suas GFIPs.
Acrescenta-se aqui, o fato de que não é cabível, neste momento, nem mesmo
alegar a existência informações incorretas contidas em GFIP, vez que, por se tratar
de documento declaratório, caberia somente ao contribuinte apresentar a sua
GFIP retificadora, caso entenda que as bases de cálculos informadas estão
incorretas.
Cabe esclarecer, que a impugnação inaugura a fase litigiosa do lançamento, na
qual o Fisco imputa ao sujeito passivo uma obrigação em relação às contribuições
previdenciárias constituídas mediante lavraturas de autos de infração, e o sujeito
passivo contesta esta imputação, mas delimitando-se ao escopo da ação fiscal.
Por isso, a impugnação deve estar devidamente fundamentada, demonstrando os
pontos de discordância em relação, apenas e tão somente, ao que foi apurado
durante o procedimento fiscal.
Bem como, compete à autoridade administrativa de julgamento ater-se à análise
em conformidade com a atividade de lançamento e com as normas legais
vigentes.
Assim, descabe a este julgador adentrar no mérito de assunto não abordado e não
abordado pela autoridade fiscal. Tratando-se, pois, de matéria estranha aos autos
do presente processo, que não será conhecida.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo a argumentação acerca das supostas parcelas indenizatórias contidas erroneamente
nas bases de cálculo do SAT/RAT, rejeitar o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 471
DF CARF MF
Original